Tribunal: TJSP
Processo: 1001272-96.2016.8.26.0601
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Embargos declaratórios acolhidos em parte para fixar honorários em favor da executada e rejeitados, no mais, devido a não ter o Acórdão os vícios do artigo 1.022, I, II e III do CPC e seu Parágrafo único.
Acolhidos, em parte, sem efeito modificativo.